Tribunal: TJDFT
Processo: 0710445-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710445-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS NUNES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. Não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435 do CPC, aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas que foi juntado pela parte tardiamente, apenas em sede recursal. Assim, é inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal. 2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150). 3. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL. 4. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150). 5. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que o autor tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 6. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. 7. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou no caixa, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos. 8. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 329, inciso II, 355, 357 e 373, inciso II, todos do CPC, bem como 12 do Decreto 9.978/2019, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. Aduz a legitimidade do Banco do Brasil por ser o responsável legal pela administração do PASEP. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 12 do Decreto 9.978/2019 assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1895936/TO (tema 1.150), concluiu que “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, o recurso especial não merece ser admitido, pois a “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 329, inciso II, 355, 357 e 373, inciso II, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “o entendimento dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1022 do Código de Processo Civil de 2022, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.094.600/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009